Tribunal: TJES
Processo: 5013227-36.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013227-36.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado na ação de reparação de danos nº 5019275-08.2021.8.08.0035, ajuizada por K.M.D.S., representada por sua genitora, contra o Estado do Espírito Santo, tendo como Suscitante o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha e como Suscitado o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. A demanda versa sobre indenização por danos morais e pensão vitalícia, fundada em alegado erro médico ocorrido durante atendimento hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa é suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, é absoluta quando instalada a unidade judiciária e o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos.

A necessidade de perícia técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais, desde que se trate de exame técnico simples, compatível com os princípios da informalidade, simplicidade e celeridade.

A perícia médica requerida na demanda, a ser realizada por infectologista, extrapola o conceito de exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, exigindo quesitos, assistentes técnicos, e atos processuais típicos do procedimento comum.

Conforme o Enunciado 11 do FONAJE, causas que demandam maior complexidade probatória, dificultando o contraditório e a ampla defesa, devem ser processadas fora do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O entendimento consolidado no TJES é de que, em casos com prova pericial complexa, prevalece o critério da complexidade sobre o valor da causa, impondo-se a competência do Juízo Comum da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (Juízo Suscitado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de conflito de competência negativo instaurado nos autos da “ação de reparação de danos” nº 5019275-08.2021.8.08.0035 proposta por K.M.D.S., representada por sua genitora Danielle Muniz da Silva, em face do Estado do Espírito Santo, em que é Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
, e, Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que:
(i)
o Juizado Especial, conforme estabelece o art. 3º da Lei 9.099/95, por integrar um sistema processual onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, restringe-se ao processamento e julgamento de causas de menor complexidade;
(ii)
para fixação da competência deve-se levar em conta o objeto da prova, o qual, no caso em tela, necessita de uma perícia médica complexa.

Por sua vez, o Juízo Suscitado fundamenta que a competência para o processamento e julgamento da ação, fundada no valor da causa, é de natureza absoluta, nos termos do disposto na Lei Federal nº 12.153/2009.

Pois bem.

Consoante cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta,
ex vi
do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009,
in litteris
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

No caso em tela, a autora da ação judicial em que instaurado o conflito pretende indenização por dano moral e pensão vitalícia, sustentando, em síntese, o falecimento do seu pai em decorrência de tratamento médico inadequado prestado em hospital público.

Eis os contornos da causa de pedir:

“Ocorre que o pai da menor e ex-companheiro de sua genitora, Sr. Iderlan Costa dos Santos, foi internado em estado grave no hospital Antônio Bezerra de Farias em 10/10/2018, sendo submetido a vários procedimentos invasivos, inclusive passando por uma cirurgia toracoabdominal (Laparoscopia). Após ter recebido os primeiros socorros e ter se estabilizado, antes que pudesse se recuperar por completo, o mesmo recebeu alta hospitalar de forma precoce em 18/10/2018. Porém, 4 dias após sua alta, o paciente retornou em estado grave, vindo a falecer dias depois neste nosocômio.”

Considerando o valor do dano moral postulado (R$50.000,00) e a cifra equivalente a doze parcelas de pensão que almeja receber, atribuiu-se à causa o valor de R$63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais), portanto, inferior a sessenta salários mínimos.

Com efeito, sabe-se que a necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10, da Lei nº 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Sem prejuízo disso, é evidente que o exame técnico admitido nas demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se limita àqueles compatíveis com os princípios informadores dos Juizados Especiais, sob pena de caracterizar-se o seu desvirtuamento.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o art. 98, I, da CF prevê a competência dos Juizados para "
a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade
".

Por consectário, conforme Enunciado 11 do XXXII FONAJE, "
as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
".

No caso em tela, depreende-se que a parte pugna por uma perícia médica específica, a ser realizada por um médico infectologista, para comprovar a existência do alegado erro médico no tratamento hospitalar do paciente, seu genitor.

Dito isso, tenho que, na hipótese dos autos, a prova pericial médica exigida para o deslinde da controvérsia, extrapola sobremaneira o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários, não se amoldando
ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009, uma vez que a diligência pericial, a ser realizado por
expert
, demandará a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, agendamento de atos, requisição de documentos, além da possibilidade de apresentação pedido de esclarecimentos ou quesitos suplementares, procedimento afeto à disciplina dada pelo Estatuto Processual Civil num contexto de amplo contraditório entre as partes do processo.

Dessa forma, ainda que, em regra, a complexidade da matéria não releve, por si só, a competência absoluta fixada em decorrência do valor da causa, entendo que a prova requerida não se adequa ao mero conceito de exame técnico, previsto no art. 10, da Lei nº 12.153/2009.

Sob essa perspectiva, “
o entendimento que tenho como predominante em nosso Tribunal impõe o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais de ampla defesa, quando a demanda revela a necessidade de realização de perícia efetivamente complexa para aferição da pretensão do requerente. Esse entendimento, inclusive, restou consagrado pelo Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE: “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.”
(CC nº 5005069-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024).

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES. (CC nº 5008098-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. DEMANDA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha em ação oriunda do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual se discute a anulação de ato administrativo que declarou o autor inapto para conduzir veículo automotor, com pedido de prova técnica (exame oftalmológico) para demonstrar a acuidade visual do requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a demanda, em virtude da necessidade de perícia médica complexa, deve tramitar no Juízo Comum da Fazenda Pública, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e as limitações do artigo 10 da Lei nº 12.153/09 quanto à realização de exames técnicos simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta em razão do valor e da presença do ente público, deve ser analisada à luz dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade. A necessidade de realização de perícia médica complexa, como no caso de exame oftalmológico detalhado para apurar a capacidade visual, é incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos juizados especiais, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito de competência conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada pela complexidade da demanda, especialmente quando envolve a necessidade de perícia complexa, incompatível com os princípios de informalidade e celeridade que regem os juizados. Causas que demandam exame pericial médico complexo devem ser processadas no Juízo Comum da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, §§ 1º e 4º; art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência nº 100120018773, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, DJe 26/09/2012; TJ-SP, AI nº 0078880-26.2011.8.26.0000, Rel. Thales do Amaral, DJe 14/09/2011. (CC nº 5014730-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024)

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ante a complexidade do exame pericial médico a ser realizado na demanda originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA (Juízo Suscitado)

para o processamento da demanda autuada sob o nº 5019275-08.2021.8.08.0035.

Cumpre registrar que aos 10 de fevereiro de 2025, foi publicado o
Ato Normativo nº 31/2025
, no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que promoveu
a reorganização das competências jurisdicionais das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha
, de sorte que o acervo do Juízo Suscitado foi redistribuído entre as
1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha.

Em consulta, verifiquei que a ação judicial na qual instaurado o presente conflito foi redistribuída - por força do Ato Normativo nº 31/2025 - para o
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha
, unidade em que será regularmente processada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)